Tribunal: TJES
Processo: 0000419-08.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000419-08.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZA TEREZINHA LOPES THOMPSON

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. IRREGULARIDADE NA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO AVALIADORA. NULIDADE ABSOLUTA. REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública municipal, aprovada em concurso para o cargo de Auxiliar de Biblioteca, contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de Ato Administrativo, mantendo a validade de sua exoneração durante o estágio probatório, ocorrida com base em avaliação de desempenho promovida por Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD). A parte autora sustenta a nulidade do procedimento por irregularidades formais, especialmente quanto ao descumprimento dos prazos legais e à composição da comissão avaliadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento dos prazos legais para avaliações semestrais no estágio probatório compromete a validade do ato de exoneração; (ii) determinar se a composição irregular da Comissão de Avaliação de Desempenho, com número inferior ao previsto em lei, acarreta a nulidade do processo administrativo e do ato exoneratório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial sobre o ato de exoneração de servidor em estágio probatório limita-se à verificação da legalidade do procedimento administrativo, sem incursão no mérito da conveniência e oportunidade da decisão administrativa.

A ausência de prejuízo concreto à defesa do servidor impede o reconhecimento da nulidade por vício formal no cumprimento de prazos procedimentais, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

A composição da Comissão de Avaliação de Desempenho em desconformidade com o art. 30 da Lei Municipal nº 2.898/2006, que exige 5 membros, sendo ao menos 3 efetivos, constitui vício insanável, pois compromete a formação válida da vontade do órgão colegiado.

A deliberação da CAD por apenas 4 membros, conforme demonstrado nos autos, viola norma legal expressa e enseja a nulidade absoluta do processo administrativo de avaliação e, por conseguinte, do ato de exoneração.

Reconhecida a nulidade do ato, é devida a reintegração da servidora ao cargo, com pagamento retroativo das remunerações e vantagens indevidamente suprimidas.

A exoneração ilegal configura violação à dignidade do servidor, ultrapassando o mero aborrecimento e justificando a fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento dos prazos para avaliações de desempenho no estágio probatório somente enseja nulidade do ato exoneratório se demonstrado prejuízo concreto à defesa do servidor.

A composição da Comissão de Avaliação de Desempenho em desacordo com os requisitos legais constitui vício de nulidade absoluta do processo administrativo, independentemente de demonstração de prejuízo.

A exoneração ilegal de servidor público em estágio probatório gera direito à reintegração, ao pagamento retroativo das parcelas remuneratórias suprimidas e à indenização por danos morais, quando configurado abalo à dignidade pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 41, § 4º; CPC, art. 487, I, e art. 85, § 3º, I; Lei Municipal nº 2.898/2006, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS nº 30.624, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJEN de 16.06.2025; STF, RE nº 870.947 (Tema 810); STJ, REsp nº 1.492.221 (Tema 905); STJ, Súmula nº 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000419-08.2020.8.08.0006

APELANTE:
ELIZA TEREZINHA LOPES THOMPSON

APELADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ELIZA TEREZINHA LOPES THOMPSON
em razão da Sentença (id 9836590) por meio da qual a Magistrada da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A Apelante, servidora pública municipal aprovada em concurso para o cargo de Auxiliar de Biblioteca, foi exonerada durante o estágio probatório após ser considerada inapta em avaliação de desempenho.

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da legalidade do Processo Administrativo (PAD) que culminou na exoneração da Apelante, especificamente no que tange à observância dos prazos legais e à regularidade na composição da Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD).

De início, cumpre destacar que ao Poder Judiciário é permitido o controle da legalidade dos atos administrativos, sem, contudo, adentrar no mérito da conveniência e oportunidade da decisão da Administração Pública. A exoneração de servidor em estágio probatório é ato vinculado que exige a observância de um procedimento formal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 41, § 4º, da Constituição Federal.

A propósito, cito precedente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

[...] 3. Diante da ausência de efetiva demonstração de prejuízo à sua defesa e, nos termos da jurisprudência do STJ, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 4.
O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se à verificação de vícios capazes de ensejar sua nulidade, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo
. [...]. (MS n. 30.624, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de 16/06/2025.).

A Apelante sustenta, primeiramente, a nulidade do ato por inobservância dos prazos para as avaliações semestrais. A própria sentença reconheceu que
"as avaliações não tenham seguido rigorosamente o prazo assinalado em lei"
.

Contudo, alinho-me ao entendimento da Magistrada de piso de que tal irregularidade, por si só, não tem o condão de anular o procedimento, exceto se demonstrado prejuízo concreto à defesa da servidora, o que não ocorreu no caso em tela.

Aplica-se, na hipótese, o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato processual se a inobservância da forma não resultar em prejuízo para a parte que a alega.

Todavia, no que diz respeito à segunda ilegalidade apontada – a composição irregular da Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD) –, razão assiste à Apelante.

O artigo 30 da Lei Municipal nº 2.898/2006 (Estatuto dos Servidores do Município de Aracruz) é cristalino ao estabelecer a composição da comissão:

Art. 30 A avaliação de desempenho será realizada por Comissão de Avaliação de Desempenho CAD, instituída em cada Secretaria Municipal, ou por setores destas,
composta por 5 (cinco) servidores, sendo, no mínimo, 3 (três) efetivos
.

A Apelante afirma, em suas razões recursais, que os pareceres emitidos pela CAD foram assinados por, no máximo, 04 (quatro) membros, o que viola a exigência legal de 05 (cinco) servidores. Tal alegação encontra respaldo nos documentos juntados, que demonstram a ausência da totalidade dos membros nas deliberações.

A composição do órgão colegiado responsável pela avaliação é requisito formal de validade do ato administrativo. A inobservância da composição mínima legalmente prevista configura vício insanável, que macula de nulidade absoluta todo o procedimento, pois afeta a própria formação da vontade do órgão deliberativo.

Nesse sentido, o raciocínio da Apelante é irretocável: se a lei exige 05 (cinco) membros, a avaliação feita por 04 (quatro) ou menos é nula de pleno direito, independentemente da discussão sobre a existência de prejuízo. A formalidade, neste caso, é garantia de isenção, imparcialidade e pluralidade na análise do desempenho do servidor.

Corroboram esse entendimento os precedentes colacionados pela Apelante, que reforçam a tese de que a composição da comissão processante com número de servidores inferior ao previsto na legislação vigente acarreta a nulidade do procedimento.

Dessa forma, constatada a violação frontal ao disposto no art. 30 da Lei Municipal nº 2.898/2006, o reconhecimento da nulidade do processo administrativo de avaliação e, por consequência, do ato de exoneração da Apelante, é medida que se impõe.

Anulado o ato de exoneração, a Apelante tem direito à reintegração ao cargo, bem como ao recebimento dos vencimentos e demais vantagens retroativas ao período em que esteve ilegalmente afastada, devidamente corrigidos.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que também assiste razão à Apelante. A exoneração ilegal de servidor público, privando-o de seu cargo e de sua fonte de sustento de forma injusta, gera abalo psicológico e ofensa à sua dignidade que extrapolam o mero dissabor, configurando dano moral passível de reparação. Fixo a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença e, por conseguinte:

(1)
ANULAR
o Processo Administrativo nº 3.100/2019 e o Decreto Municipal nº 36.442/2019, que culminaram na exoneração da Apelante;

(2)
DETERMINAR
a imediata
reintegração
de ELIZA TEREZINHA LOPES THOMPSON ao cargo de Auxiliar de Biblioteca do Município de Aracruz;

(3)
CONDENAR
o Município de Aracruz ao pagamento de todos os vencimentos e vantagens retroativos, desde a data da exoneração ilegal até a efetiva reintegração, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a contar da citação, nos termos do entendimento do STF (Tema 810) e STJ (Tema 905);

(4)
CONDENAR
o Município de Aracruz ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta data (Súmula 362/STJ) e com juros de mora a contar do evento danoso (data da exoneração), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Inverto os ônus da sucumbência e condeno o Município Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.